Tribunal: TJSP
Processo: 2236348-67.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
r no 164, de 29 de maio de 2015, do Município de Pirapora do Bom Jesus – Advocacia pública – Previsão de cargo público em comissão de Procurador-Geral do Município, de livre nomeação e exoneração do Prefeito – Admissibilidade – Alegação de que a escolha desse profissional deve recair, necessariamente, entre procuradores concursados – Rejeição – Arts. 98 a 100 da Constituição Estadual – Aplicabilidade restrita aos Procuradores do Estado, preservada a prerrogativa de auto-organização dos Municípios conforme art. 29 da Constituição Federal – Previsão expressa na Constituição Federal de que o cargo de Advogado-Geral da União é de livre nomeação pelo Chefe do Executivo, não se podendo reconhecer a inconstitucionalidade de norma municipal equivalente, tão somente por este motivo – Precedentes deste Órgão Especial e do C. STF – Ação improcedente.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2236348-67.2021.8.26.0000; Relator (a): Luciana Bresciani; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 20/04/2022; Data de Registro: 02/05/2022)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Luciana Bresciani

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

20/04/2022

Data de publicação:

02/05/2022

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade – Caput do art. 9o, e da expressão "Procurador-Geral do Município" contida no Anexo V, da Lei Complementar no 164, de 29 de maio de 2015, do Município de Pirapora do Bom Jesus – Advocacia pública – Previsão de cargo público em comissão de Procurador-Geral do Município, de livre nomeação e exoneração do Prefeito – Admissibilidade – Alegação de que a

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade – Caput do art. 9o, e da expressão "Procurador-Geral do Município" contida no Anexo V, da Lei Complementar no 164, de 29 de maio de 2015, do Município de Pirapora do Bom Jesus – Advocacia pública – Previsão de cargo público em comissão de Procurador-Geral do Município, de livre nomeação e exoneração do Prefeito – Admissibilidade – Alegação de que a escolha desse profissional deve recair, necessariamente, entre procuradores concursados – Rejeição – Arts. 98 a 100 da Constituição Estadual – Aplicabilidade restrita aos Procuradores do Estado, preservada a prerrogativa de auto-organização dos Municípios conforme art. 29 da Constituição Federal – Previsão expressa na Constituição Federal de que o cargo de Advogado-Geral da União é de livre nomeação pelo Chefe do Executivo, não se podendo reconhecer a inconstitucionalidade de norma municipal equivalente, tão somente por este motivo – Precedentes deste Órgão Especial e do C. STF – Ação improcedente.